Tribunal: STF
Processo: Rcl 94866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Unimed de São Carlos - Cooperativa de Trabalho Médico em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São Carlos/SP (Processo 4003632-09.2026.8.26.0566), que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na demanda originária, a Reclamada alega ser beneficiária de plano de saúde Operado pela Reclamante e, em razão de diagnóstico de meningioma de 06 (seis) centímetros com desvio de linha média recebeu a indicação de microcirurgia para neuroplasia encefálica extensa occipital esquerda, com solicitação de diversos materiais, dentre eles o uso de sistema de neuronavegação, obtendo a sentença que julgou o pedido procedente o pedido de reembolso dos valores custeados para a utilização do mencionado sistema não previsto pelo Rol de Procedimentos e eventos da ANS sem observância dos requisitos preconizados pela tese vinculante da ADI 7.265/STF. 
A r. Sentença foi relapsa quanto à necessidade de produção de prova técnica, especialmente voltada à aferição dos requisitos cumulativos do item 2 da tese (prescrição médica, ausência de negativa da ANS, inexistência de alternativa no rol, comprovação de eficácia com evidências de alto grau e registro na Anvisa), sob pena de nulidade (art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, CPC).
[...]
Infelizmente, sob a égide de fundamentos absolutamente pragmáticos e em manifesto desrespeito ao caráter vinculante do julgado oriundo da ADI 7.265, na forma preconizada pelo §2º do artigo 102 da Constituição Federal e artigo 927, I, do Código de Processo Civil, o r. Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São Carlos-SP deixou de observar a ausência de atendimento dos critérios fixados por esta Suprema Corte para a imposição do dever de reembolso dos valores custeados pela Autora para o uso do sistema de neuronavegação, que não consta do Rol de Procedimentos e Eventos editado pela ANS.”

Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “que seja cassada a r. sentença prolatada nos autos da demanda 4003632- 09.2026.8.26.0566/SP, dada a ausência de apreciação e claro desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADI 7265”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Sem razão a parte reclamante.
Na origem, trata-se de ação de ressarcimento ajuizada pela parte beneficiária em razão de danos materiais e morais decorrentes da negativa da ora Reclamante em relação à cobertura de equipamento necessário à microcirurgia para neuroplasia encefálica extensa occipital esquerda.
O Juízo reclamado julgou procedente o pedido para condenar o plano de saúde a “pagar à autora R$ 8.976,65 (oito mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reparação dos danos materiais” (eDoc. 4, fl.41).
Desse modo, verifica-se que a decisão reclamada não tratou da concessão de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS. Desse modo, não se tem presente o contexto específico da ADI 7.265.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente